Tribunal: STF
Processo: RE 1530032
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 127, p. 2): 



    “Tráfico de Drogas Absolvição Ausência de provas– Apreensão dos entorpecentes por guardas metropolitanos e sem fundada suspeita Impossibilidade Justa causa demonstrada no caso concreto Situação flagrancial configurada Caráter permanente do crime Guardas municipais que integram o Sistema de Segurança Pública ADPF 995 Precedentes. 



    Dosimetria Fixação da basilar no mínimo legal Inviabilidade Quantidade e diversidade da droga que extrapolaram o normal à espécie Prevalência do artigo 42 da Lei de Drogas sobre o 59 do Código Penal. 



    Segunda fase Reconhecimento atenuante da confissão Confissão informal não utilizada para a formação do convencimento Silêncio em sede inquisitiva e revelia em Juízo Inaplicabilidade da súmula 545 do STJ Atenuante não reconhecida. 



    Reconhecimento da minorante do artigo 41 da Lei 11.343/06 Não houve colaboração voluntária para identificação de coautores e recuperação de proveito do crime Requisitos desatendidos. 



    Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 48).



    No apelo extremo, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de ilicitude das provas colhidas nos autos e a absolvição do recorrente, porquanto “a apreensão dos entorpecentes foi efetuada por guardas municipais que, atuando em situação de patrulhamento/policiamento ostensivo, efetuaram a abordagem do recorrente porque ele estava no local dos fatos ao lado de outros dois indivíduos; não presenciaram qualquer ato de comércio e não havia qualquer denúncia ou atitude que implicasse o acusado e fosse capaz de permitir concluir que ele estava praticando o delito de tráfico de drogas” (eDOC 134, p. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação dos arts. 244 e 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 127, p. 6-12):



    “Neste sentido, não há o que se falar nulidade da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita e por guardas civis metropolitanos. 



    De fato, a função precípua destes agentes é a proteção do patrimônio do município. Entretanto, tal designação não impede seus membros de cessar eventual prática criminosa. 



    Isto é, em razão do caráter permanente dos delitos, a natureza do crime autorizava os guardas municipais a agirem, eis que facultado a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, pela norma do artigo 301 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste E. Tribunal:



    (...)



    Além disso, a busca pessoal foi antecedida de fundada suspeita de que o réu praticava conduta ilícita. 



    O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, condição que se verificou no caso em tela, já que, segundo as testemunhas, o réu foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, com mais dois indivíduos, em atitude suspeita, um pouco mais afastado dos demais e caminhando segurando algo em suas vestes, gerando suspeita apta a ensejar abordagem pessoal.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1470510 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-04-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente